Tribunal: TJDFT
Processo: 0716525-91.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
DESPACHO Com fulcro nos artigos 10 e 933 do CPC, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível inovação recursal quanto à alegação de impossibilidade “da aplicação da multa de 10% prevista na cláusula segunda – parágrafo único do contrato”. Brasília-DF, 30 de março de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004